Tribunal: TCU
Processo: 030.138/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, sobre as obras de construção da Usina Termelétrica Mauá 3, instaurada para apurar a irregular manutenção da suspensão da execução do contrato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata da manutenção da suspensão da execução do Contrato OC 83.599/2012 (atual Contrato 052/OC/2015), para a implantação da Usina Termoelétrica (UTE) Mauá 3, localizada em Manaus/AM, pela Construtora Andrade Gutierrez S.A. (atual Andrade Gutierrez Engenharia S.A.), no período de 26/2/2014 a 15/10/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com base nos arts. 16, III, "b", 58, II, da Lei 8.443/1992 e no art. 212 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José da Costa Carvalho Neto, Marcos Aurélio Madureira da Silva, Tarcísio Estefano Rosa, Luiz Armando Crestana, Ronaldo Ferreira Braga, Luís Hiroshi Sakamoto, Marcos Vinícius de Almeida Nogueira, Radyr Gomes de Oliveira, Joaquim Antônio de Carvalho Brito e Pedro Mateus de Oliveira; 9.2. aplicar aos responsáveis abaixo listados multas individuais nos valores indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) José da Costa Carvalho Neto 20.000,00 Marcos Aurélio Madureira da Silva 15.000,00 Tarcísio Estefano Rosa 15.000,00 Luiz Armando Crestana 10.000,00 Ronaldo Ferreira Braga 10.000,00 Luís Hiroshi Sakamoto 10.000,00 Radyr Gomes de Oliveira 10.000,00 Marcos Vinícius de Almeida Nogueira 5.000,00 Joaquim Antônio de Carvalho Brito 5.000,00 Pedro Mateus de Oliveira 5.000,00 9.3. arquivar o processo em relação à Andrade Gutierrez Engenharia S.A., sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. notificar os responsáveis, a Eletrobras e a Procuradoria da República no Estado do Amazonas a respeito deste acórdão.